Tribunal: TJMT
Processo: 1046657-02.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACENIRA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 816.228.211-49 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. UMA INSCRIÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que, a parte autora alega ter sofrido negativação indevida, no valor de R$ 405,33 (quatrocentos e cinco reais e trinta e três centavos), contrato nº 0363890119, inclusão 01/11/2020.

2.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada declarar a inexistência do débito, excluir o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa fixa arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, improcedente o pedido contraposto e de condenação em litigância de má-fé.
Insurgência apenas da parte autora
.

3.

Existência de 01 (uma) inscriçao posterior
a discutida nos autos realizada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de 1.858,85 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), data 18/11/2020, não servindo para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório.

4.

Q
uantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
que não merece reforma
, haja vista estar adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021